Tribunal: TJBA
Processo: 8022131-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022131-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MIGUEL BERNARDO DE SOUZA

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA À INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. TEMA 887 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a incidência dos juros remuneratórios dos cálculos executivos, por ausência de previsão expressa no título.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há ofensa à coisa julgada ao se excluir, por ausência de previsão expressa, os juros remuneratórios nos cálculos do cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ (Tema 887) veda a inclusão de juros remuneratórios em execução de sentença coletiva, salvo expressa previsão no título judicial.

Não há violação à coisa julgada, pois a sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 não previu expressamente a incidência dos referidos juros.

Eventuais erros materiais de cálculo não estão sujeitos à preclusão, segundo orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É incabível a inclusão de juros remuneratórios em execução individual de sentença coletiva que reconhece o direito a expurgos inflacionários do Plano Verão, quando ausente previsão expressa no título executivo. 2. A exclusão desses valores não viola a coisa julgada e está amparada no Tema 887/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 505 e 513; Lei nº 8.078/1990;

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015; AgInt no REsp 1643618/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.03.2020; AgInt no REsp 1794087/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8022131-41.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como Agravante o MIGUEL BERNARDO DE SOUZA e como Agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA